Tribunal: TJBA
Processo: 0961247-94.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961247-94.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

APELADO: MANOEL MENDES NETO

Advogado(s)
:
ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL D
A
AUTOR
A
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra a sentença do
MM. Juiz da
3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Desapropriação nº 0961247-94.2015.8.05.0137, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa por parte da
A
utora. A
Recorrente
sustenta que não foi intimada pessoalmente, como exige a norma processual, e que diligenciou regularmente nos
fólios
, inclusive requerendo a homologação do preço ofertado, após a expedição de edital, conforme o art. 34 do Decreto-
l
ei nº 3.365/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a sentença que extingue o processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do
Requerente
, con
soante
exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, § 1º, do CPC estabelece como condição, para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da
Demandante,
para suprir a falta, no prazo de cinco dias.

4.
A ausência de intimação pessoal do
Suplicante
configura vício processual que compromete o contraditório e o devido processo legal, ensejando nulidade da sentença.

5.
Constatado que a
Acionante
diligenciou e requereu providências processuais, não se pode presumir abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018; TJ/BA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ/BA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
0961247-94.2015.8.05.0137
,
oriundos da Comarca de
J
acobina
, em que figura como Recorrente
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
sendo Recorrid
o

MANOEL MENDES NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.